Tribunal: STF
Processo: HC 217299
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



     Trata-se de habeas corpus em que se alega, em síntese, que “A Lei nº 13.964/19 alterou a Lei n.º 13.769/2018, revogando-a quando equiparava o crime de tráfico aos hediondos e assim não há hoje qualquer referência legislativa que autorize tal entendimento” e assim busca “seja reconhecida a não hediondez do crime de tráfico pelo qual o paciente foi condenado e ainda, seja procedida a retificação do cálculo de penas para a progressão de regime, considerando o crime de tráfico de drogas, não hediondo, com aplicação retroativa de lei mais benéfica.”



    É o relatório. 



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus, indefiro a liminar. 



    Sem prejuízo, à vista da relevância da matéria vertida, abra-se vista à PGR.



    Após, voltem-me conclusos. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 4 de julho de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente